Tribunal: STF
Processo: Rcl 55896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual, proferida nos Autos nº 0012283-79.2022.8.21.7000. A autoridade reclamada deferiu pedido liminar, determinando a remoção das construções inseridas dentro da área de cercamento delimitada, destinada à futura implantação de via e equipamentos públicos, à exceção daquelas construções que já são objeto de tratativas próprias do ente público municipal. Entendeu-se que o caso dos autos não se coaduna à decisão proferida na ADPF 828, sob o fundamento de que as ocupações objeto da ação de reintegração de posse seriam posteriores ao decreto de calamidade pública oriundo da pandemia de COVID-19.



    2. A reclamante assevera que o local é ocupado por famílias de baixíssima renda e de grande vulnerabilidade social, incluindo crianças em tenra idade, possivelmente pessoas idosas e com comorbidades e que não dispõem de outro local para residir. Pondera que, se ocorrer a reintegração de posse, esses moradores passarão a residir na rua, como pessoas sem teto e sem o mínimo de dignidade humana, exatamente em uma época de pandemia (situação ainda mantida pela O.M.S.), a aumentar o sofrimento e a violação a direitos. Defende, ainda, que a decisão reclamada está equivocada, tendo em vista que as ocupações objeto da presente ação são anteriores ao decreto de calamidade pública oriundo da pandemia do COVID-19.



    3. Na presente reclamação, a reclamante alega afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Afirma, em suma, que a desocupação multitudinária contra diversas famílias hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade acarreta graves violações de direitos humanos, sobretudo neste momento de crise sanitária. Assevera que não foram adotadas quaisquer cautelas no que tange à realocação dos moradores em condições dignas e sanitariamente adequadas. Nesse cenário, alega que, se não há política pública municipal capaz de garantir o direito à moradia a essas famílias, a elas deve ser reconhecido o direito de permanecer no local, até que o próprio ente público municipal indique outro local (digno e seguro) para habitarem. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ao final, postula a cassação em definitivo de seu cumprimento, nos termos da ADPF 828. 



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    6. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30.06.2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022.



    8. No caso, a liminar deferida em agravo de instrumento, proferida nos autos da ação de reintegração de posse, foi assim ementada: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Desnecessária a intimação de todos os ocupantes, porquanto a hipótese em exame se constitui em invasão coletiva, sendo a área inclusive objeto de ocupações recentes. Jurisprudência da Corte. Impositivo o deferimento do pedido liminar, porquanto a prova dos autos retrata a presença dos requisitos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, sendo necessária a desocupação e remoção de construções dentro da área a ser cercada, mormente porque evidenciada a ocorrência de invasões recentes em bem público, obstando a destinação deste para a edificação de escola e praça, além do prolongamento de via. Ademais, tampouco aplicável ao caso o contido na ADPF nº 828, visto que as invasões que são objeto do presente pleito são posteriores ao decreto de calamidade pública em razão da pandemia de Covid 19. Precedente deste Tribunal de Justiça.



    9. Do que consta nos autos da presente reclamação, não é possível estabelecer quando se iniciaram as construções na área em comento, fato questionado pela reclamante. Desse modo, ainda que irregulares as construções, competia à autoridade reclamada, em se tratando de posse coletiva, ter observado os parâmetros definidos na ADPF 828 para determinar a desocupação.



    10. Ressalvo que, a respeito do art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021, de fato, o referido dispositivo dispõe que as medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva, definitiva ou temporária, de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei. Ao meu ver, extrai-se dessa disposição que a norma não atingirá as desocupações já efetivamente concluídas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021, com o intuito de impedir o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel que já fora desocupado. Assim, entendo que não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial, mas sim que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021, qual seja, em 7.10.2021, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    11. Nesse contexto, não vislumbro qualquer excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva — ainda mais quando se trata de medida determinada como tutela de urgência. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    12. Verifico, ainda, que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 



    13. De modo que, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações da reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta o iminente exaurimento do prazo para a desocupação da área, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    14. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada somente em relação às partes acima nominadas (Autos nº 0012283-79.2022.8.21.7000), até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    15. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    16. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator